Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX E COMPRA CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a culpa concorrente das partes em relação ao evento danoso e para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 1.328,99 (mil e trezentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais. Foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que recebeu ligação telefônica originada da agência onde é correntista, ocasião em que uma pessoa que se identificou como sendo do departamento antifraude, apresentou seus dados pessoais e informou haver movimentações suspeitas em sua conta. Explicou ter sido orientado a acessar link enviado por SMS e, após concluir o processo, recebeu nova ligação telefônica, orientando o recorrente a comparecer a sua agência, para seguir com os procedimentos contra a fraude. Noticiou que, sob orientação do atendente, concluiu os procedimentos nos terminais de autoatendimento. Asseverou que, ao retirar extrato da conta, constatou a realização de transferência via PIX, no valor de R$ 960,00 e 4 compras em seu cartão de crédito, no valor total de R$ 1.697,98. Aduziu ter entrado em contato com o banco, oportunidade em que foi informado que o procedimento não partiu da instituição financeira, tendo contestado as transações não reconhecidas. Noticiou ter o banco julgado improcedente seu requerimento. Pugnou pela condenação do banco à restituição de danos materiais, no valor de R$ 2.657,98 (dois mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), e pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparos não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões não apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na configuração de fortuito interno ou externo.
6. Em suas razões recursais, o requerente afirmou que foi vítima de um golpe bem orquestrado, posto ter recebido ligação telefônica do número salvo em seus contatos como sendo de sua agência bancária, onde a pessoa detinha seus dados sigilosos, tais como número da conta, agência, valores contidos na conta corrente, CPF, data de nascimento e nome da mãe. Sustentou que a fraude se deu em razão da falha no dever de cautela e segurança com o sigilo dos dados pessoais do cliente dos negócios jurídicos firmados. Ressaltou não ter inserido informações como senha no link informado pelos golpistas. Pontuou tratar-se de transações atípicas, fora de seu perfil, o que poderia ter sido observado pelo banco recorrido. No tocante aos danos morais sofridos, afirmou que o prejuízo sofrido foi em valor superior a seu salário, ficando privado de seus proventos e tendo que negociar o parcelamento do pagamento da fatura do cartão de crédito, o que lhe causou desequilíbrio, angústia, sofrimento e ansiedade, que ultrapassam o mero dissabor. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais.
7. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 48887283).
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade somente é afastada na hipótese de rompimento do nexo causal.
9. Nos serviços bancários é possível falar em defeito em se tratando de qualquer vulnerabilidade interna ou externa que permita ou facilite ataques contra a conta bancária do cliente. A responsabilidade decorre do risco da atividade, não se aferindo culpa ou dolo do fornecedor. O caso em exame configura fortuito interno, em razão do uso aparente de linha telefônica oficial da instituição bancária.
10. A instituição bancária não comprovou que as transações impugnadas foram realizadas pelo requerente, afirmando tão somente que foram realizadas por meio eletrônico em compras pela internet. Além disso, há situações especiais em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular, como é o caso das despesas havidas no cartão de crédito. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que, em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, quem deve razoavelmente controlar tais domínios é o fornecedor. Neste sentido, o fornecedor responde pela integralidade dos prejuízos materiais sofridos.
11. Em relação ao dano moral, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o mero aborrecimento, violando direitos da personalidade da parte autora, a subsidiar a reparação por danos morais. Os valores subtraídos em decorrência da fraude correspondem a parcela significativa de sua remuneração e foram aptas a colocar o consumidor em situação de endividamento. O simples fato de o consumidor sofrer golpe não justifica a imediata indenização por danos morais. No entanto, o consumo de quase todo o saldo bancário do consumidor, deixando-o em condições de não conseguir pagar sua fatura de cartão de crédito, é suficiente para o abalo da esfera extrapatrimonial, por colocá-lo em situação de vulnerabilidade financeira. Dano moral cabível.
12. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. O recorrente teve subtraído de sua conta valores maiores que sua renda, levando a renegociar o pagamento de sua fatura de cartão de crédito, posto ter as compras sido feitas em valores maiores que seu crédito suporta e fora de seu perfil de correntista. Assim, consideradas as peculiaridades do caso e, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixados os danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 2.657,98 (dois mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde 14/09/2022 (data da transação do PIX e do lançamento na fatura) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e para fixar a indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da publicação do acórdão.
14. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.